Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA POR APLICATIVO. FURTO DE CELULAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA, NULIDADE DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. FALHA EM SISTEMA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. DEVIDOS. QUANTUM. MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de procedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência. 1.1. Em suas razões, o requerido suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o ato praticado se deu exclusivamente por terceiro de má-fé. No mérito aduz que a apelada foi vítima de sua própria negligência, isto porque, facilitou o acesso de terceiros a seus dados pessoais e a sua conta bancária, os quais tiveram a oportunidade de utilizá-los.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva – rejeitada. 2.1. É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. 2.2. Na hipótese, restou incontroverso, por meio de extrato bancário a contratação que originou o prejuízo suportado pela autora, bem como o boletim de ocorrência de perda do celular. 2.3. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade pelos danos decorrentes. A propósito, nos termos do enunciado n. 479 da Súmula do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Mérito. 3.1. Da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. 3.2. A relação existente entre as partes é de consumo (artigos 2o, 3o e 17 do CDC) e o ônus probatório relacionado ao direito de reparação pelos danos sofridos pelo consumidor deve observar o disposto no artigo 14, caput e §3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. De acordo com os autos, restou incontroversa a ocorrência de fraude porquanto, por meio de extrato bancário, a contratação que originou o prejuízo suportado pela autora, bem como o boletim de ocorrência de perda do celular. 3.4. Assim, o cerne da questão posta em debate limita-se à possibilidade de exclusão da responsabilidade do Banco réu, em virtude da culpa de terceiro. 3.5. O Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor e consagra a teoria do risco do empreendimento, não sendo necessário perquirir em relação à culpa. 3.6. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no verbete sumular no 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. 3.7. Destarte, cumpria ao Banco réu comprovar eventual excludente de sua responsabilidade – especialmente diante da disponibilidade de instrumentos e meios necessários para tanto –, ônus do qual não se desincumbiu. Ao contrário, as provas apresentadas não são aptas a corroborar suas alegações. 3.8. A prestação desse tipo de serviço impõe às empresas fornecedoras que se revistam de todas as garantias necessárias para evitar a violação de seu sistema operacional por estelionatários, assegurando aos usuários total segurança nas transações bancárias. 3.9. Ademais, houve evidente falha no sistema de proteção do Banco, pois, em que pese a parte autora tenha possibilitado acesso de terceiros ao aplicativo, pela perda do aparelho celular no transporte coletivo, tão logo registrou boletim de ocorrência e entrou em contato com a instituição bancária informando que fraudadores há havia atuado em sua conta corrente. 3.10. Assim, estando inserida no conceito jurídico de fortuito interno, a alegação de fraude perpetrada por terceiro é incapaz de eximir a responsabilidade civil do operador financeiro.
4. Precedente: “(...) 1. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o verbete sumular n. 479 do c. STJ, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 8. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido”. (07050710620198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 18/6/2020).
5. Provado que as transferências de valores e o contrato de empréstimo foram feitas por estelionatários, em razão da falha na prestação do serviço pela instituição financeira, impõe-se a restituição dos referidos valores, de forma simples.
6. Quanto ao dano moral, merece destaque a conceituação do doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, segundo o qual "dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357). 6.1. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima; a situação vivida pela vítima, a lhe causar aborrecimento e constrangimento, que abalam o seu estado de espírito, inquietando a sua alma, justificam a fixação de danos morais; trata-se de fato objetivo. 6.2. Sobre o quantum, há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, e ainda as condições sociais e econômicas da pessoa obrigada (no caso, instituição financeira de grande porte), além da prevenção de comportamentos futuros análogos. 6.3. Sob esse prisma, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso e da finalidade do instituto (reprovabilidade da conduta, caráter educativo, capacidade econômica da parte obrigada, e etc.), o valor arbitrado pela sentença de R$ 5.000,00 se mostra compatível às peculiaridades do caso.
7. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 20%, sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
8. Apelação improvida.